Tribunal: TJDFT
Processo: 0750950-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de GABRIEL SOUSA CARVALHO. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Compulsando os autos verifico que já foram realizadas diversas diligências, tanto nos endereços fornecidos pelo autor como naqueles oriundos de pesquisas aos sistemas conveniados (SISBAJUD/INFOSEG/RENAJUD/SIEL). Sendo que todas retornaram infrutíferas. Comprovado nos autos que as diligências visando à localização do veículo e a citação do réu, no endereço indicado pelo credor e naqueles oriundos das pesquisas aos sistemas conveniados, restaram infrutíferas, cabe à parte autora exercer a faculdade legal de alteração de rito com a conversão da ação de Busca e Apreensão em Execução, do contrário impõem-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido. Assim, promova o autor o andamento ao feito no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção. Irresignado, o banco agravante sustenta, em suma, que não há previsão legal que autorize a determinação de juntada de prova inequívoca indicando a localização exata do bem a ser apreendido. Aponta a presunção de boa-fé do autor em requerer o desentranhamento do mandado no endereço fornecido. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 21822536, fls. 01/02). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, passo a decidir monocraticamente. Compulsando o caderno processual, verifico que a decisão agravada se baseou nas diligências infrutíferas para localização de endereço de citação do réu, de modo que o agravante deveria converter a ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial. Ocorre, todavia, após analisar detidamente o presente agravo de instrumento interposto pelo banco agravante, que as razões recursais veiculadas pelo recorrente não se harmonizam com os requisitos previsto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, que informam, com base no princípio da dialeticidade, que o recurso de agravo deverá conter a exposição do fato e do direito que demonstre as razões do inconformismo, devendo, necessariamente, guardar estrita relação com o que restou decidido na sentença. Acrescenta-se que o agravo de instrumento é recurso secundum eventus litis, devendo esta via recursal limitar-se à análise da decisão agravada. Nesse passo, a respeito do recurso que deixa de atacar especificamente os fundamentos da sentença, Nelson Nery e Rosa Maria Nery o definem como sendo “aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”[1]. Sobre esse princípio, esta egrégia Corte já assentou que “O Princípio da DIALETICIDADE orienta que o conhecimento do recurso depende da refutação pontual da decisão atacada, servindo assim, de imperativo procedimental. É cogente rebater todas as questões que justificariam a reforma da sentença, demonstrando ao juízo ad quem o que anseia ver modificado pelo colegiado, sob pena de tornar rígido o julgado recorrido, por falta de demonstração no interesse recursal.”[2] Desse modo, conclui-se que as razões do agravante estão inteiramente dissociadas do que foi assinalado e resolvido na decisão agravada, visto que o recorrente deixou de impugnar o julgado com os fatos e fundamentos jurídicos suficientes que demonstrem que há possibilidade de se realizar a citação do devedor pelo rito da busca e apreensão, assim como que a conversão do feito se mostra indevida. Deveras, o agravante se limita a alegar que não é necessário demonstrar por prova inequívoca que o bem a ser apreendido se encontre no endereço indicado, o que, certamente, não faz parte da fundamentação a ser combatida na decisão agravada. Assim, como as razões recursais do agravante não atacam os fundamentos da decisão agravada, mostra-se patente a violação do princípio da dialeticidade, não sendo possível admitir o processamento deste recurso, pois, como bem assinalado pelo ilustre professor Bernardo Pimentel Souza, “razões recursais dissociadas das razões de decidir não tem serventia alguma. É imprescindível a impugnação especifica na fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada”[3]. Seguindo essa linha, destaco que esta egrégia Corte assim já se manifestou em situações semelhantes, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso não impugna especificamente a decisão recorrida e, ainda, não apresenta fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma do julgado. (artigo 932, inciso III do CPC). 2. Não trazendo o agravante, em suas razões recursais, nenhum argumento para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada, a manutenção desta é medida que se impõe. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.1095283, 07015586720188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. 1. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento que deixa de impugnar especificadamente os termos da decisão recorrida, não apresentando os fundamentos de fato e de direito com que pretende reformar o ato. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1082437, 07142616420178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 20/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Ed. Revista dos Tribunais. 2015. pg. 1851. [2] (Acórdão n.827283, 20130310309892APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/10/2014, Publicado no DJE: 29/10/2014. Pág.: 210) [3] Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Saraiva. 2007. Pg. 165.